Tribunal: TJMT
Processo: 1011562-19.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011562-19.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ERENILZA FERNANDES DOS SANTOS FRANCO - CPF: 630.840.071-87 (APELADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PAGAMENTO REALIZADO PELA VIA ADMINISTRATIVA – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, restou demonstrado pela seguradora o pagamento realizado a autora pela via administrativa por meio dos documentos de Id. n.º 45266492 a 45266492 e Id. n.º 45270957. Após a apresentação destes documentos, que incluem uma autorização de pagamento devidamente assinada e um comprovante de transferência bancária, a parte autora, embora intimada, não apresentou impugnação a contestação ou mesmo contrarrazões ao recurso de apelação refutando-os, desse modo a improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S. A.
, contra a sentença, de Id. 75270954, proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Capital, Dr. Jones Gattas Dias, que nos autos da Ação de Indenização Securitária nº 1011562-19.2019.8.11.0041 ajuizada por ERENIZA FERNANDES DOS SANTOS ,
julgou procedente
o pedido constante na exordial para
condenar
a seguradora apelante ao pagamento de R$3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Por fim, condenou-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante aduz que pagamento do seguro DPVAT já foi pago a parte autora pela via administrativa.

Por esse motivo, pede que seja reformada a sentença, para dar provimento ao presente recurso, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

Sem contrarrazões, conforme a certidão de Id. n.º 45270960.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Com razão a seguradora apelante.

Sustenta a parte autora, ora apelada, que foi vítima de acidente de trânsito, ocorrido em 09.12.2016, conforme boletim de ocorrência acostado no Id. 4566478, que lhe causou a invalidez.

Compulsando os autos, verifico que em 28.02.2018 (Id. 45266486) a Sra. Erenilza Fernandes dos Santos realizou o protocolo de pedido administrativo e juntou tal documento a sua inicial, contudo, no documento de Id. n.º 45266492 acostado pela seguradora junto a contestação, é possível constatar que para o mesmo acidente, ocorrido em 09.12.2016, foi regulado o sinistro nº 3170359531 ASL-0244286/17 em 06.07.2017 e após o pedido de regularização de documentos, foi autorizado o pagamento, por meio da carta n.º 11959666 - Id. n.º45266492, da quantia de R$4.725,00 no Banco 237, Agência 000000417-0 e Conta: 000001013693-8.

Com efeito, restou demonstrado pela seguradora o pagamento realizado a autora pela via administrativa por meio dos documentos de Id. n.º 45266492 a 45266492 e Id. n.º 45270957. Além disso, após a apresentação destes documentos, que incluem uma autorização de pagamento devidamente assinada e um comprovante de transferência bancária (Id. n.º 45270957), a parte autora, embora intimada, não apresentou impugnação a contestação ou mesmo contrarrazões ao recurso de apelação refutando-os, desse modo a improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva.

Ademais, a sentença que julgou procedente a demanda entendeu ser devida a indenização total da quantia de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), não havendo saldo remanescente a ser calculado já que o pagamento realizado foi de
R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

Em relação a litigância de má-fé, entendo que não resta caracterizada no caso, pois o pagamento administrativo do seguro não presume a renúncia ao direito de pleitear alguma diferença ou complementação pela via judicial.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pleito exordial, nos termos do art. 487, I do CPC.

Fica invertido o ônus sucumbencial, suspendendo a sua exigibilidade, uma vez que a autora é beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020